Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA. COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
1. Conforme entendimento já sufragado por esta Corte de Justiça, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021).

2. No particular, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que a renda bruta da recorrente não ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, de modo que o pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido.

3. Mérito: Cuida-se de ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal em desfavor de particular, em virtude de acidente de trânsito envolvendo ambulância e veículo conduzido por particular.

4. Assim, a situação dos autos versa sobre hipótese de responsabilidade civil extracontratual subjetiva, porquanto não há relação jurídica prévia entre as partes, sendo o dever de indenizar decorrente do preenchimento dos seguintes pressupostos: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa lato sensu.

5. Pela conjunção dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que o acidente de trânsito se deu por conduta imprudente da ré, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil extracontratual.

6. Logo, a reparação dos danos materiais devidamente comprovados e que tenham relação com o evento danoso enseja o dever de indenizar por parte de particular.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.